Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revogação da tutela de urgência ocorreu por requerimento do próprio autor em virtude da necessidade de readequação do tratamento diante da evolução da patologia, e não em razão da improcedência do pedido autoral. Logo, a multa incidiu em razão da renitência da seguradora quanto ao dever de custear do tratamento, mesmo havendo prescrição médica do medicamento, restando patente que a ré se recusou injustamente a fornecê-lo.

2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do remédio de que necessita a apelada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete.

4. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente.

5. O quantum da compensação deve ser fixado em valor que efetivamente repare o dano e, ao mesmo tempo, que não represente enriquecimento sem causa por parte da vítima ou prejuízo à atividade da prestadora de serviços.

6. O caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória deve ser verificado para se evitar o arbitramento de um valor mínimo ou excessivo e, na mesma proporção, reprimir a conduta ilícita.

7. Recurso conhecido e desprovido.